Tribunal: TJSP
Processo: 0003502-80.2014.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Assalto no interior de uma residência, tendo um dos roubadores se passado por carteiro, inclusive com vestimenta própria, facilitando a abertura da porta de entrada. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Assalto no interior de uma residência, tendo um dos roubadores se passado por carteiro, inclusive com vestimenta própria, facilitando a abertura da porta de entrada. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais civis. Majorantes sobejamente demonstradas. Necessidade de condenação de ambos os réus. Redução das básicas. Reincidência apenas do réu José. Regime inicial fechado para os réus, considerando as peculiaridades do caso concreto.
Recursos defensivos parcialmente providos apenas para reduzir as reprimendas corporais.